Tribunal: TJMT
Processo: 1013706-97.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por R A DE FARIA E CIA LTDA – ME e OLAVO DA COSTA FARIA contra sentença proferida na Ação Monitória n. 1013706-97.2018.8.11.0041 movida em seu desfavor por BANCO DO BRASIL SA, perante a 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT.
Em resumo, alega a apelante R A DE FARIA E CIA LTDA – ME que (i) comprovou fazer jus ao benefício da gratuidade da justiça; (ii) ausente argumentos mínimos a descaracterizar a hipossuficiência declarada pela empresa Apelante; (iii) a sentença nada referiu (desconsiderou) o entendimento do Superior Tribunal de Justiça por meio do verbete da Súmula 233.
OLAVO DA COSTA FARIA sustenta em seu apelo que (i) faz jus ao benefício da gratuidade da justiça, vez que é aposentado, não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem causar prejuízo ao próprio sustento e/ou de sua família; (ii) a condição de necessidade hipossuficiência do Apelante, ainda que momentaneamente, é presumida; (iii) falta de interesse de agir, o contrato não preenche os requisitos necessários, notadamente no que diz respeito ao erro grosseiro no preenchimento dos dados do suposto fiador; (iv) a conduta do Apelado se enquadra na possibilidade de indenização descrita no art. 940 do CC.
Síntese necessária.
Inicialmente, tem-se que a garantia estabelecida no artigo 5.o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, referente à assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos não revogou o direito à assistência judiciária gratuita prevista na Lei n. 1.060/50. Aliás, esta norma infraconstitucional situa-se dentro do espírito de facilitação do acesso de todos à Justiça contido no artigo 5.o, inciso XXXV, da Constituição Federal.
Cumpre salientar ainda que o benefício da AJG é excepcionalmente deferido a pessoa jurídica, pois presumida a capacidade financeira para os custos do processo.
Nessa hipótese, a concessão do benefício fica condicionada à demonstração da necessidade, ou seja, que o pagamento das despesas processuais trará risco de quebra ou inviabilizará o funcionamento da empresa.
Referida comprovação, da miserabilidade jurídica, poderá ser feita por meio de documentos que evidenciem a precariedade financeira do estabelecimento, tais como a declaração de imposto de renda, os livros contábeis registrados, entre outros, que, de modo satisfatório, sejam capazes de ensejar a necessidade da concessão do benefício.
Nesse sentido o STJ editou a Súmula no 481 que diz: Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.
A jurisprudência vem assentada no sentido de concessão da gratuidade às pessoas jurídicas em hipóteses excepcionais, desde que comprovada a carência de recursos que impossibilite o recolhimento das custas, o que não é o caso dos autos, pois a requerente/agravante não acostou aos autos documentos idôneos de convicção, capazes de evidenciar a precariedade da recorrente para ensejar a concessão do benefício.
Com efeito, o STJ tem se manifestado no sentido de que cabe à pessoa jurídica fazer prova de que necessita da gratuidade de justiça, conforme julgados abaixo colacionados:
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITOS FISCAIS - PEDIDO DE CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA - NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA IMPOISSBILIDADE DE ARCAR COM OS ENCARGOS PROCESSUAIS - PRECEDENTE STJ. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO DA DIFICULDADE EM FACE DA INSOLVABILIDADE PELA DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA - PRECEDENTE STJ - RECURSO DESPROVIDO. "Faz jus à justiça gratuita a pessoa jurídica (com ou sem fins lucrativos) que demonstra impossibilidade de arcar com os encargos processuais (Súmula 481 do STJ). (...)" (AgRg no REsp 1455450/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/08/2014, DJe 15/08/2014) "o entendimento deste Tribunal Superior se firmou no sentido de que "Não é presumível a existência de dificuldade financeira da empresa em face de sua insolvabilidade pela decretação da falência para justificar a concessão dos benefícios da justiça gratuita." (REsp 1075767/MG, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 18/12/2008). Precedente: EREsp 855.020/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 06/11/2009. (...)" (AgRg no REsp 1111103/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/09/2014, DJe 24/09/2014).” (AI 58095/2013, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/10/2014, Publicado no DJE 07/11/2014)
“PROCESSO CIVIL - AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA A PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO - DESCABIMENTO - NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. 1. É inviável a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita quando o interessado não comprova sua situação financeira precária. 2. A alegação de a empresa estar em dificuldades financeiras, por si só, não tem o condão de justificar o deferimento do pedido de justiça gratuita, não sendo possível ao STJ rever o entendimento das instâncias ordinárias, quando fundamentado no acervo probatório dos autos, sem esbarrar no óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental não provido. (STJ. AgRg no AREsp 360.576/MG, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/11/2013, DJe 29/11/2013).
Nesse mesmo sentido encontra-se a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO –AÇÃO MONITÓRIA - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO PRESUMÍVEL – BALANÇO PATRIMONIAL DEMONSTRANDO EQUILÍBRIO FINANCEIRO – NECESSIDADE DE EFETIVA COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS - DECISÃO MANTIDA - SEGUIMENTO NEGADO. 1. “Não é presumível a existência de dificuldade financeira da empresa em face de sua insolvabilidade pela decretação da falência para justificar a concessão dos benefícios da justiça gratuita.” (REsp 1.075.767/MG, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 18/12/2008) 2. Decisão monocrática mantida.” (Ag 19777/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/03/2016, Publicado no DJE 09/03/2016)
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – FALÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIA QUE, POR SI, NÃO INDUZ À CONCLUSÃO QUANTO À HIPOSSUFICIÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O C. Superior Tribunal de Justiça entende que a decretação de falência ou recuperação judicial da pessoa jurídica, por si só, não é suficiente para reputá-la como hipossuficiente, de modo a justificar a concessão da assistência judiciária gratuita.” (AgR 122451/2015, DRA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 13/10/2015, Publicado no DJE 19/10/2015)
No caso em tela, a Agravante - pessoa jurídica requerente da gratuidade - invoca, para justificar seu pleito, situação de carência financeira, que diz comprovada por meio dos documentos, bem como, que se encontra inativa no ano calendário de 2019.
Nesse particular, verifico que a simples inatividade da empresa em um certo período (01/01/2019 a 31/01/2019 – ID 36637965), não induz, isoladamente, a miserabilidade, fazendo-se necessária a prova desta.
A propósito do assunto:
“E M E N T A - AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA - SIMPLES INATIVIDADE NÃO FAZ PRESUMIR A HIPOSSUFICIÊNCIA - NÃO COMPROVADA IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-MS - AGR: 40050628920138120000 MS 4005062-89.2013.8.12.0000, Relator: Des. Júlio Roberto Siqueira Cardoso, Data de Julgamento: 20/06/2013, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: 26/06/2013)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO PEDIDO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA FORMULADO POR PESSOA JURÍDICA INATIVA INDEFERIMENTO AUSÊNCIA DE PROVA CABAL DA MUDANÇA DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DESDE A RESPOSTA OFERTADA NOS AUTOS PRINCIPAIS, NÃO BASTANDO SIMPLES JUNTADA DE DECLARAÇÃO DE INATIVIDADE AUSÊNCIA DE BALANÇO NEGATIVO DA EMPRESA DECISÃO MANTIDA. Agravo de instrumento improvido. (TJ-SP - AI: 20403553320148260000 SP 2040355-33.2014.8.26.0000, Relator: Cristina Zucchi, Data de Julgamento: 09/06/2014, 34a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2014)
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. REEXAME. SÚMULA No 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Rever o acórdão recorrido, que desacolhe fundamentadamente o pedido de gratuidade de justiça, demanda o reexame do conjunto fático-probatório, providência inviável na via especial. 3. O processamento da recuperação judicial, por si só, não importa reconhecimento da necessária hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 941.860/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 30/11/2017)
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PESSOA JURÍDICA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. LEI 1.060/50. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. SÚMULA 481/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO. ALINHAMENTO JURISPRUDÊNCIA STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. 1. Nos termos da Súmula 481/STJ, a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita às pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos, requer a demonstração da impossibilidade de arcarem com os encargos processuais. 2. Na hipótese sob análise, o acórdão recorrido afirmou a ausência da comprovação de que o requerente não poderia arcar com as custas processuais, para justificar a concessão do benefício da Lei 1.060/50. Alterar esse entendimento esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. 3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que fica prejudicado o exame do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional quando incidente na hipótese a Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt no AREsp 927.851/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 08/05/2018)
Dessa maneira, a comprovação da miserabilidade jurídica pode ser feita por meio de documentos públicos ou particulares, desde que se prestem a retratar a precária saúde financeira da entidade, de maneira contextualizada.
Ademais, em que pese as alegações e os documentos juntados com o presente recurso, verifico que a situação cadastral da parte agravante consta como ativa junto à Receita Federal, o que lhe permite continuar auferindo lucros.
Assim, não restou suficientemente demonstrado, nos autos, que a parte Agravante seja, realmente, merecedora da benesse vindicada, notadamente porque não trouxe qualquer documento (informações constantes de balanços anuais ou balancetes patrimoniais, relativas à existência ou não de bens e ativos financeiros, extratos financeiros, etc.) outro documento que comprove renda efetiva dos sócios da agravante, que se permita aferir sua indisponibilidade de recursos financeiros para arcar com as custas e despesas processuais, o que enseja a aplicação do artigo 101, § 2o e art. 1.017, § 3o do Código de Processo Civil.
Dessa feita, se até mesmo a declaração de hipossuficiência financeira é relativa, da mesma forma, a condição de inatividade, por si só, não indica que a parte não possui condições de arcar com as despesas excepcionais do processo. Assim, do cotejo detido aos autos, não vislumbro qualquer documento suficiente a comprovar estar a parte sem condições de arcar com custas processuais.
Aliás, não restou suficientemente demonstrado nos autos, que a parte Agravante pessoa física seja, realmente, merecedora da benesse vindicada. Da análise da declaração de imposto de renda acostada aos autos verifica-se que o autor não pode ser considerado hipossuficiente, tendo em vista que possui remuneração anual média de R$ 52.556,05,00, resultando uma remuneração mensal média de R$ 4.379,67, aliado ao fato de possuir quatro motocicletas e um veículo registrados em seu nome, elementos que fragilizam a alegada situação de incapacidade para o pagamento das custas processuais.
Também houve recusa em apresentação de documentos donde se pudesse extrair a realidade econômica da parte, como contas de consumo de energia elétrica, água, telefone, etc., conduta essa que reforça a negativa do benefício.
Por conseguinte, se a parte não comprovou satisfatoriamente a necessidade pela benesse, a decisão proferida pelo juiz a quo está em consonância com o entendimento majoritário do Superior Tribunal de Justiça.
Com essas considerações, não havendo prova da necessidade e com fulcro no artigo 99, § 7o, do novo Código de Processo Civil, indefiro o pedido de gratuidade da justiça formulado pelos apelantes. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para o pagamento da taxa judiciária, nos termos do art. 101, § 2o e art. 1.017, § 3o do Novo Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso.
Intime-se.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
- Relator -